Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706782-36.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: K &amp; Y MANUTENCAO EM GERAL LTDA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por K &amp; Y MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação por manifesta intempestividade (ID 75683724). Em suas razões (ID 75840352), a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que: 1) a decisão não considerou a interrupção do prazo recursal pela oposição dos embargos de declaração anteriores, conforme o art. 1.026, §1o, do Código de Processo Civil (CPC); 2) o despacho do juízo de primeiro grau gerou dúvida e legítima expectativa quanto ao marco inicial para a contagem do prazo; e 3) busca o prequestionamento dos arts. 1.003, §5o, e 1.026, §1o, do CPC, e do art. 5o, caput e XXXVI, da Constituição Federal. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão/contradição e reconhecida a tempestividade do recurso de apelação. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento- não há qualquer vício a ser sanado. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. A decisão embargada analisou de forma clara e precisa a cronologia dos atos processuais e a jurisprudência aplicável para concluir pela intempestividade da apelação. O marco inicial para a contagem do prazo foi corretamente fixado a partir da publicação da decisão que julgou os segundos embargos de declaração (09/06/2025), pois os terceiros embargos, por serem mera reiteração dos anteriores, não foram conhecidos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na decisão recorrida, é consolidada no sentido de que embargos de declaração não conhecidos por serem manifestamente incabíveis ou protelatórios não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. A alegação de que o despacho do juízo gerou dúvida não se sustenta. Ao contrário, a decisão foi expressa ao determinar que o marco inicial do prazo seria a publicação da sentença que negou provimento aos segundos embargos, o que orientou a parte de forma inequívoca e afastou qualquer confusão que a oposição do terceiro recurso, inadmissível, pudesse causar. A decisão enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia: a ausência de efeito interruptivo de embargos de declaração não conhecidos. Os argumentos apresentados pela embargante demonstram que, em que pese alegar a existência de omissão e contradição, pretende-se, na verdade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado da decisão. Tal procedimento é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao aperfeiçoamento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. A reforma deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, o agravo interno (art. 1.021 do CPC), a fim de submeter a matéria à apreciação do órgão colegiado. CONHEÇO do recurso e NÃO ACOLHO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator